Tribunal: CARF
Processo: 13005.720108/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKI
Data de julgamento: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720108/2019-32
RESOLUÇÃO
3301-002.250 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar a
competência do julgamento para a 1a Seção de Julgamento do CARF.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

1. Trata o presente processo de autos de infração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.250 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720108/2019-32
2
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP, relativos aos anos calendários de 2015, 2016 e
2017.
2. O auto de infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, (fls.
324/347) exige o recolhimento de crédito tributário de R$ 183.115,18, sendo R$
68.105,51 de imposto, R$ 12.851,44 de juros de mora e R$ 102.158,23 de multa
de ofício de 150%.
a. Insuficiência de recolhimento período: 31/12/2015 a 30/09/2017 multa: 150%
enquadramento legal: arts.258 e 902, IV, do Decreto no 9.580/2018; arts. 1o, 3o e
4o da Lei no 9.430/96.
3. O auto de infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls.
348/371) exige o recolhimento de crédito tributário de R$ 106.003,03, sendo R$
39.461,26 de contribuição, R$ 7.349,90 de juros de mora e R$ 59.191,87 de multa
de ofício de 150%.
a. Falta/insuficiência de recolhimento da CSLL período: 31/12/2015 a 30/09/2017
multa: 150% enquadramento legal: art. 2o da Lei no 7.689/88, com redação dada
pelo art.2o da Lei no 8.034/90, art.57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do
art.1o da Lei no9.065/95, art. 2o da Lei no 9.249/95; art.1o da Lei no 9.316/96,
art.3o da Lei no 7.689/88 e art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art.
49 da Lei no 12.715/12.
4. O auto de infração de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS (fls. 372/383) exige o recolhimento de crédito tributário de R$
2.862.201,37, sendo R$ 1.067.034,89 de contribuição, R$ 194.614,19de juros de
mora e R$ 1.600.552,29 de multa de ofício de 150%.
a. Insuficiência de recolhimento período: 01/11/2015 a 01/03/2016; 01/05/2016 a
01/02/2017, 01/05/2017 a 01/08/2017 e 01/10/2017.
multa: 150% enquadramento legal: Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991; art.
5o da Lei no 10.833/2003, Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações
introduzidas pelo art. 21 da Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04,
pelo art. 21 da Lei no 11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da
Lei no 11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09 Arts 1o da Lei no 10.833/03, com as
alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no
11.945/09.
5. O auto de infração de Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 384/395) exige o
recolhimento de crédito tributário de R$ 621.130,43, sendo R$ 231.555,22 de
contribuição, R$ 42.242,43 de juros de mora e R$ 347.332,78 de multa de ofício
de 150%.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.250 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720108/2019-32
3
a. Insuficiência de recolhimento período: 01/11/2015 a 01/03/2016; 01/05/2016 a
01/02/2017, 01/05/2017 a 01/08/2017 e 01/10/2017.
multa: 150% enquadramento legal: Art. 1o da Lei Complementar no 7/70; art. 4°
da Lei no 10.637/02, Arts. 2o e 4o da Lei no 10.637/2002. Art. 1o da Lei no
10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no 10.684/03, pelo
art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III, alínea "c" da Lei no 11.727/08 e
pelo art. 16 da Lei no 11.945/09 Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações
introduzidas pelo art. 25 da Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04,
pelo art. 16 da Lei no 10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da
Lei no 11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no 11.727/08, pelo
art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09.
6. Foi atribuída sujeição passiva solidária a ROSEMAR MIGUEL MALDANER (CPF
559.564.320-04) e realizada Representação Fiscal para Fins Penais.
Do Termo de Verificação Fiscal
7. Segundo Termo de Verificação Fiscal foram constatadas irregularidades na
apuração do Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) e das Contribuições para o Programa de Integração
Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
correspondentes ao período 2015, 2016 e 2017.
8. Relata a autoridade fiscal que constatou que a contribuinte apresentou ECFs
referentes aos anos-calendários 2015, 2016 e 2017, onde informou valores a
pagar de IRPJ e CSLL, contudo, não declarou nas DCTFs os montantes a pagar
relativos ao 4o trimestre de 2015, aos quatro trimestres de 2016 e aos 1o, 2o e 3o
trimestres de 2017. E ainda que não constam nos controles e sistemas da Receita
Federal do Brasil (RFB) os pagamentos dos correspondentes documentos de
arrecadação – DARF.
9. Quanto à Contribuição para o PIS e à Cofins, relata que a contribuinte não
pagou e não declarou nas DCTFs os valores informados nas EFDs – Contribuições
entregues à RFB, relativos aos períodos de apuração novembro de 2015 a julho de
2017 e que declarou a menor os montantes de agosto e outubro de 2017.
10. Assevera que, intimada a apresentar esclarecimentos, a contribuinte informou
que não declarou na DCTF os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pois
possuía contrato de cedência de créditos com a ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DE ATIVOS LTDA. e, assim, tais valores não eram pagos diretamente à
Receita Federal do Brasil (RFB) e sim à administradora ALPHA ONE, a qual ficava a
cargo de pagar as importâncias diretamente a Secretaria do Tesouro Nacional.
11. Relata também que a contribuinte apresentou os seguintes documentos: (i)
documento da Alpha One Administração e Gestão de Ativos EIRELI para a
Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda onde está escrito “vem pela
presente autorizar o cadastramento das seguintes empresas cessionárias”. E, na

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.250 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720108/2019-32
4
sequência, o nome da pessoa jurídica Nino Utilidades Domésticas e o valor de R$
1.900.000,00; (ii) cópia do “Aditivo ao Contrato Particular de Cessão Onerosa de
Crédito Financeiro Junto ao Ministério da Fazenda e Outras Avenças”, assinado
em 31/10/2016, onde consta como cedente/contratada Alpha One Administração
e Getão de Ativos EIRELI e como cessionária/contratante, Nino Utilidades
Domésticas Ltda – ME e como objeto a aquisição de crédito adicional de R$
800.000,00; (iii) Cópia do “Termo de Cessão Onerosa de Direitos Creditórios e
Outras Avenças”, assinado em 07/08/2017, onde consta como cedente
Alphabusiness Partricipações e Representações – SPE Ltda e como cessionária,
Nino Utilidades Domésticas Ltda – ME e como objeto a cedência de crédito no
valor de R$ 900.000,00; e (iv) Cópia do Contrato Social consolidado e alterações.
12. Na seqüência, descreve o "modus operandi" da contribuinte e da Alpha One,
que consistiu na assinatura, por parte da contribuinte, de contrato de cedência de
créditos com a empresa Alpha One Administração e Gestão de Ativos Ltda, que
por sua vez entregou à RFB vários comunicados em que identificava valores a
pagar de impostos e contribuições da Nino Utilidades Domésticas Ltda e afirmava
que foram quitados de acordo com a Portaria no 913/2002 e com a Lei n°
10.179/2001, art. 6o. E que, juntamente, apresentava folhas protocoladas na
Secretaria do Tesouro Nacional, onde autorizava “o resgate dos valores
requeridos perante a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, para que
sejam convertidos para pagamentos dos débitos abaixo elencados...”. Ressalta
ainda que o benefício desejado e obtido, de forma indevida, pela Nino Utilidades
Doméstica, seria o fato de que ele não pagava para a Alpha One o valor total do
tributo devido, mas o valor com o desconto previsto em contrato.
13. Conclui a fiscalização que, dessa forma, baseada no contrato de cedência de
créditos, a contribuinte apresentou DCTFs dos períodos de apuração de novembro
de 2015 até julho de 2017 sem valores a pagar referentes ao IRPJ, CSLL, PIS/Pasep
e COFINS. Ou seja, a contribuinte optou por não confessar em DCTF os tributos
devidos motivado por supostas quitações dos tributos que teriam sido realizadas
por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, com créditos inexistentes. E que tal
procedimento resultou no retardo das providências de cobrança de tributos pelo
fisco, sendo necessário o lançamento de ofício para constituição do crédito
tributário devido e sua respectiva cobrança.
14. Explica que os lançamentos fiscais realizados tiveram por base os valores a
pagar do IRPJ e da CSLL informados nas ECFs e da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins indicados nas EFDs – Contribuições. Todos relativos aos anos-
calendários 2015, 2016 e 2017 e que o cotejo destes valores com aqueles
declarados em DCTF demonstra a existência de tributos devidos, não confessados
e não recolhidos. Relata ainda que tais valores informados nas ECFs (IRPJ e CSLL) e
na EFD (PIS e COFINS) estão descritos nas comunicações que a Alpha One
entregou à Receita Federal, nas quais afirma, de maneira indevida, que os tributos
da contribuinte Nino Utilidades Domésticas estariam supostamente quitados.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.250 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720108/2019-32
5
15. Foram lançados os montantes especificados nas tabelas a seguir:
(...)
Da Impugnação
A contribuinte Nino Utilidades Domésticas Ltda e a Sr. Rosemar Miguel Maldaner
apresentaram, em conjunto, a impugnação de fls.434/456, com os argumentos
que resumem abaixo:
i.Após breve descrição dos fatos, alega inexistência de responsabilidade solidária
dos administradores e inexistência das hipóteses caracterizadoras nos artigos
71,72 e 73 da Lei no 4.502/64.
ii.Argumenta que em momento algum o administrador da empresa agiu de má-fé,
portanto, não havendo que se falar em responsabilidade solidária, pois a
responsabilidade prevista no artigo 135 pressupõe dolo, ou seja, apenas existirá
responsabilidade se o administrador, diretor, gerente ou representante tiver a
intenção de praticar uma conduta contrária à lei, ao contrato social ou ao estatuto
social.
iii.Cita doutrina e conclui que a pessoa jurídica é um ente detentor de direitos e
obrigações que não se confundem com as pessoas naturais ou mesmo jurídicas
que compõem seu quadro societário. Como consequência, seus direitos e
obrigações se restringem exclusivamente aos limites patrimoniais da pessoa
jurídica.
iv.Ressalta a complexidade da legislação tributária e dos procedimentos
necessários à efetivação da compensação, não havendo assim a exigência de que
o administrador possua tais conhecimentos técnicos.
v.Aduz que o artigo 135 do CTN estabelece a necessidade de haver conduta ativa
ou omissiva do agente, não podendo ser mitigada a necessidade da comprovação
da ação ou omissão praticada, ou seja, o Fisco é o responsável por evidenciar os
atos e fatos que comprovem e ofereçam sustentação para a responsabilização.
vi.Alega que no caso em análise não há conduta dolosa, portanto, além de não
haver ação ou omissão capaz caracterizar a responsabilização solidária do
administrador, não há enquadramento para aplicação da penalidade de multa
prevista no §1° do artigo 44 da Lei 9.430/1996, pois essa também está vinculada
diretamente à conduta de má-fé praticada pelo contribuinte.
vii.Afirma que os documentos contidos nos autos e os ora anexados demonstram
de forma contundente que o contribuinte foi enganado pela ALPHA ONE e demais
empresas e pessoas a ela coligadas.E que em momento algum aceitou uma forma
ilícita para quitação dos tributos devidos. Soubesse este da ilicitude do
procedimento, jamais teria efetuado a contratação da ALPHA ONE.
vii.Argumenta também que simplesmente por existir deságio na aquisição de um
produto não significa que o referido produto é ilícito.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.250 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720108/2019-32
6
viii.Assevera que tanto a Receita Federal quanto a Secretaria do Tesouro Nacional
foram omissos ao não comunicar o ora impugnante sobre a possível ilegalidade
cometida pela ALPHA ONE. E mais, foram omissos ao não realizar nenhum
procedimento impedindo a continuidade das atividades das referidas empresas. E
que os documentos demonstram que a fraude praticada pela ALPHA ONE e pelas
empresas a ela coligadas era muito bem arquitetada, tanto que a própria Receita
Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional demoraram mais de 6 (seis) anos para
deflagrar a operação denominada "Fake Money", realizada em 28 de setembro de
2018.
ix.Assim, entende que se os órgãos fiscalizadores, que contam com um grande
aparato tecnológico para cruzamento de dados e com um excelente material
humano, demoraram mais de 6 (seis) anos (desde 2013 conforme informações
constantes no Oficio 150/2016) para concluir que os créditos ofertados pela
ALPHA ONE e suas empresas coligadas eram "títulos podres", seria irracional
imaginar que o contribuinte, que não possui conhecimento técnico sobre a
complexa legislação tributária, teria capacidade de identificar que estava sendo
iludido.
x.Argumenta ser indiscutível o direito do contribuinte ao beneficio da denúncia
espontânea e que foi vitima da falta de informação que deveria ser repassada
pela própria Receita Federal. E que ao enviar o termo de intimação fiscal n° 01 a
RFB não oportunizou a correção da DCTF pelo contribuinte, dando-lhe o beneficio
da denuncia espontânea. Pelo contrário, a RFB sabedora das ilegalidades
cometidas pela ALPHA ONE já deu inicio ao procedimento fiscal excluindo o
beneficio espontaneidade do contribuinte.
xi.Alega também que embora o contribuinte não tenha informado os valores na
DCTF, em decorrência dos procedimentos e orientações repassados pela ALPHA
ONE, não há respaldo para o lançamento de oficio dos tributos federais que
haviam sido objeto de pedido de quitação junto a STN e que foram corretamente
informados pelo contribuinte na ECF, EFD contribuições e ECD.
xii.Conclui alegando que todos os fatos até aqui analisados não deixam dúvida
quanto à condição de vítima da empresa contribuinte e seu administrador. E que
está comprovada inexistência de dolo, portanto, não há que se falar em
responsabilização solidária dos administradores, lançamento de oficio, ou
aplicação da penalidade de multa prevista no §1° do artigo 44 da Lei 9.430/1996.
16. É o relatório.

Em sessão de 26/07/2019, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 06-067.024):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.250 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720108/2019-32
7
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INÍCIO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A espontaneidade pressupõe o pagamento e que este se dê antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização e, portanto, deveria o
contribuinte, antes do início da ação fiscal, providenciar a retificação da DCTF e
promover o recolhimento dos tributos devidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os títulos da dívida pública externa emitidos no início do séc. XX não representam
direito de crédito diante da Fazenda Nacional e não podem ser utilizados para
quitação de tributos, sobretudo porque estão prescritos e não estão entre os
títulos tratados pela Lei no 10.179, de 2001.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS PÚBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. IMPEDIMENTO LEGAL.
Conforme artigo 74, §12, inciso II, alínea “c” da Lei no 9.430/96, alterada pela Lei
11.051/04, não é permitida a compensação em que o crédito refira-se a título
público, sob pena de ser considerada não declarada.
CSLL.PIS.COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL, PIS e COFINS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017 MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado que o sujeito passivo adotou condutas que constituem sonegação e
fraude, tais como, utilizar-se de artifício consistente na comunicação de utilização
de hipotético e inexistente crédito financeiro para pagamentos de tributos
devidos. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. Atribui-se a
responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inciso III do CTN, ao sócio-
administrador, responsável pela administração e gerência, uma vez comprovado
que este cometeu infração à lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.250 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720108/2019-32
8

Em 03/09/2019, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, tendo adotado
razões semelhantes àquelas apresentadas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo, nos termos do artigo 56 do Decreto no
70.235/1972, e preenche com os demais requisitos de admissibilidade.
Contudo, antes de se adentrar no julgamento das matérias recursais trazidas pela
contribuinte, faz-se necessário analisar uma questão de ordem pública, que é a própria
competência do presente Colegiado para o julgamento do presente recurso voluntário, isto
porque o presente processo administrativo abrange não só tributos e multas de competência da
3a Seção de Julgamento (PIS/Pasep e COFINS), como também os pertinentes à 1a Seção, uma vez
que são objeto de controvérsia o IRPJ e a CSLL exigidos para o período, conforme é possível
verificar nos autos de infração dos mencionados tributos, todos vinculados ao PAF no 13005-
720.108/2019-32:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.250 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720108/2019-32
9

De acordo com o artigo 43, incs. I, II e IV, do RICARF, a competência para o
julgamento de recursos que versem sobre o IRPJ e a CSLL, bem como de outros tributos e multas
que lhes sejam reflexos dos mesmos elementos de prova, são de competência da 1a Seção de
Julgamento:

Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas
no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova,
sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;

Contudo, relativamente à autuação reflexa, o artigo 45, § 2o, do RICARF, prevê a
extensão da competência para julgamento à 3a Seção, a qual estará limitada à apreciação das
matérias que versem especificamente sobre PIS/Pasep, COFINS e IPI:

Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
(...)
§ 2o Estende-se à Terceira Seção de Julgamento a competência relativa aos
processos de Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI de que trata o inciso IV
do art. 43.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.250 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720108/2019-32
10

Observe-se que a situação prevista no art. 45, § 2o, do RICARF, só é possível quando
há o desmembramento do resultado do procedimento fiscal, onde, em um processo
administrativo se controla a exigência do IRPJ/CSLL e, no outro, o PIS/COFINS e eventuais multas
aplicadas sobre o contribuinte.
Sem a ocorrência do desmembramento, a conclusão lógica é de que a competência
se torna exclusiva da 1a Seção, pois, conforme legislação acima disposta, essa Seção é competente
para o julgamento do IRPJ/CSLL e reflexos, porém, à 3a Seção só cabe o julgamento dos reflexos,
sendo vedada a apreciação de IRPJ/CSLL.
Desta forma, como no presente caso foram lavrados 04 autos de infração, todos
esses controlados no PAF no no 13005-720.108/2019-32, tem-se por impossível a realização do
julgamento pela 3a Seção sem que, com isso, não se invada a competência da 1a Seção, razão pela
qual há a necessidade de conversão do presente julgamento em diligência, para a realização de
novo sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias da 1a Seção de Julgamento do CARF.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii